Tribunal: TJMT
Processo: 1027007-27.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027007-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTELITA MARQUES BARBOSA - CPF: 655.192.641-04 (RECORRENTE), LIDIA GUEIRIM DA SILVA - CPF: 740.103.011-04 (ADVOGADO), RAFAELA BARBOSA MARQUES - CPF: 048.160.531-23 (RECORRENTE), LOPES MULTIMARCAS LTDA - CNPJ: 43.401.446/0001-30 (RECORRIDO), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), ANA PAULA FIGUEIREDO DE AQUINO DA SILVA - CPF: 057.785.371-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.

VEÍCULO USADO. DEFEITO NA EMBREAGEM APÓS 11 (ONZE) DIAS DA COMPRA. NEGATIVA DE ASSISTÊNCIA PELA REVENDEDORA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A recusa injustificada de assistência técnica dentro de curto período após a compra de veículo usado, agravada pelas tentativas frustradas de reclamação administrativa, caracteriza falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1027007-27.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estelita Marques Barbosa

Rafaela Barbosa Marques

Recorrido(s):

Lopes Multimarcas Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/09/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto,
rejeito a(s) preliminar(es) e

julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, extinguindo o feito com julgamento do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

a)
condenar a parte Reclamada a pagar a parte Reclamante o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), a título de danos materiais, com juros de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação, e correção monetária (INPC) a partir do desembolso;

b)
indeferir os danos morais.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).

Pretensão recursal visando reformar a sentença no que tange à negativa de concessão de danos morais, sob o argumento de que, além de danos materiais comprovados, houve falha na prestação de serviço, agravada pela tentativa frustrada de resolução administrativa junto à recorrida, o que gerou transtornos que superam o mero aborrecimento.

As autoras adquiriram um veículo modelo Fiat Argo 1.0 Branco da reclamada em 18/12/2023. Após apenas 11 dias da compra, o veículo apresentou problemas na embreagem. Elas contataram a ré para tentar solucionar o problema administrativamente, porém, as tentativas foram frustradas. Diante da recusa da loja em prestar assistência ou fornecer cobertura de garantia, as autoras decidiram arcar com o conserto do veículo, no valor de R$ 600,00, e posteriormente buscaram a restituição desses valores e indenização por danos morais por meio da presente ação

Pois bem. Pelo que depreende dos autos, o defeito foi apresentado no prazo de 11 dias após a aquisição do veículo e, de acordo com o áudio apresentado com a inicial, o requerido se recursou terminantemente em realizar o conserto, afirmando que a autora deveria acioná-lo judicialmente.

O defeito restou devidamente configurado, visto que as autoras arcaram por conta própria do valor despendido no conserto.

A negativa de assistência pela ré, que se recusou a sanar o problema do veículo dentro do prazo de garantia, submeteu as recorrentes a transtornos que ultrapassam os limites do mero aborrecimento. Constatou-se que, além de arcar com os custos do reparo, as recorrentes foram expostas a uma situação de impotência e frustração que comprometeu sua tranquilidade e segurança no bem adquirido.

O art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor responde pelos vícios relativos à prestação de serviço, independentemente de culpa, e que a ausência de solução configura defeito na prestação. Tais falhas violam o direito à adequada e eficaz prestação de serviço, ensejando reparação por dano moral quando, além do abalo material, o consumidor é exposto a frustração, insegurança e perda de tempo excessiva.

Nesse contexto, a tentativa frustrada de resolução administrativa evidencia o descaso da requerida com o consumidor, desrespeitando o art. 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê o direito à reparação por danos morais e patrimoniais causados pela violação de normas consumeristas.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a titulo de dano moral, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade, e ainda os casos análogos já julgados por esta Turma.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e condeno a Reclamada ao pagamento
total
de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral,
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024